Tribunal: TCU
Processo: 014.815/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7443/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não houve sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente em decorrência da decisão impugnada ( Acórdão 3784/2022-TCU-Primeira Câmara ); considerando que a decisão recorrida foi proferida em sede de monitoramento e não houve rediscussão de questões de mérito para que se pudesse conhecer do recurso; considerando que, nos termos regimentais, não cabe pedido de reexame contra decisão que determina a realização de audiência; e considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/92 c/c o artigo 278, §5o, e 169, V, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, e em dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta àquela Universidade, encaminhando-lhe cópia, e em arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.815/2010-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessados: Darciluzia Magalhaes da Silva (XXX.440.034-XX) e José Carlos de França (XXX.579.114-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.